Tribunal: TJDFT
Processo: 0717088-18.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717088-18.2022.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: OSMAURA DE LOURDES DOS REIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ITCD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. COMPENSAÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. 1.A controvérsia recursal cinge-se em saber se terceiro (irmã do de cujus), ao requerer, em nome próprio, a compensação do ITCMD com precatório, tem legitimidade para figurar como devedora na CDA em razão desse fato. 2.É sabido que o lançamento é ato vinculado (AgInt no REsp 1591498 / CE), de modo que somente poderão figurar como sujeitos passivos da obrigação tributária aqueles compreendidos na definição legal de contribuinte ou responsável. 3.A Lei 3.804/2006 é quem instituiu o tributo de transmissão causa mortis e estabeleceu a condição de sujeito passivo como condição para o lançamento do tributo em seu desfavor. No caso, percebe-se claramente que o inventariante não é sujeito passivo do ITCMD, sendo essa obrigação dos herdeiros ou do espólio, a depender de existir ou não o inventário. 4.Por conseguinte, nenhuma relevância há na circunstância da inventariante formular o pedido de compensação do débito com precatório que possuía, pois justamente por ser ato vinculado, sua conduta não é fato gerador de tributo, tampouco altera a legislação tributária para alçá-la à condição de sujeito passivo do imposto. 5.Portanto, é inegável a violação ao direito líquido e certo da impetrante, pois foi eleita sujeita passiva do imposto ao arrepio da legislação tributária e apenas e tão somente porque, enquanto representante do espólio (inventariante), requereu a compensação do débito fiscal com o precatório que possuía. Se algum vício existiu, foi o fato de a Fazenda deixar de exigir a comprovação da sua condição de devedora dentro esse procedimento. 6. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PROVIDAS. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em adição, aponta ofensa aos artigos 1o e 23, ambos da Lei 12.016/2009, suscitando que o prazo legal para a impetração do mandado de segurança já teria se exaurido, bem como que o direito e os fatos deduzidos não seriam líquidos e certos, mas controvertidos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). O apelo especial tampouco merece ser admitido quanto à alegada ofensa dos artigos da Lei 12.016/2009 indicados, pois não houve qualquer deliberação acerca da matéria relativa ao cabimento do mandado de segurança. Desse modo, tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Pontuo ainda que, segundo iterativos julgados do STJ, “inexiste contradição no caso de ser afastada a ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 ou de não se conhecer do Apelo Nobre por ausência de prequestionamento. É perfeitamente possível que o aresto recorrido encontre-se devidamente fundamentado sem, no entanto, ter sido decidido à luz dos preceitos jurídicos invocados pela parte postulante.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.052.450/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009